Tribunal: TCU
Processo: 016.515/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro da pensão civil instituída pelo Sr. Rêmulo Paulino Da Costa, em favor da Sra. Cibeli Maciel de Souza Costa; 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos.